Tribunal: STF
Processo: RHC 110085
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DENÚNCIA QUE IMPUTA AO PACIENTE A PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO DE CARTEIRA DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Quando se trata de apreciar a alegação de inépcia da denúncia ou de sua esqualidez por qualquer outro motivo, dois são os parâmetros objetivos que orientam tal exame: os arts. 41 e 395 do Código de Processo Penal. O art. 41 indica um necessário conteúdo positivo para a denúncia, pois ela, denúncia, deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias, até então conhecidas, de par com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, esclarecimentos que possam viabilizar a defesa técnica. Isso para que o contraditório se estabeleça nos devidos termos. Já o art. 395, este impõe à peça de acusação um conteúdo negativo. Se no primeiro (art. 41) há uma obrigação de fazer por parte do Ministério Público, no segundo (art. 395) há uma obrigação de não fazer.



    2. Na concreta situação destes autos, a inicial acusatória imputa ao paciente a ação de falsificar, na modalidade contrafazer, carteira de oficial de justiça do Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Pelo que não há como acolher a pretensão de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Até porque a descrição sucinta do órgão acusatório não obstaculiza o mais desembaraçado exercício do direito de defesa. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.